Tribunal: TJDFT
Processo: 0712752-67.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Vistos, etc. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Pela decisão de ID. 17651253 indeferi o pedido de gratuidade de justiça e oportunizei no prazo legal o recolhimento do preparo devido conforme os comandos do artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil, o que não foi cumprido consoante certificado no ID. 18023000. Assim, o caso amolda-se à hipótese de manifesta inadmissibilidade recursal em virtude de deserção. Com efeito, nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do respectivo preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, c/c o artigo 1.007, caput, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto, pois deserto. Publique-se. Intimem-se.